Tribunal: TJPA
Processo: 0003572-80.2017.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 04 (QUATRO) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS MOTIVADAS. CULPABILIDADE. MOTIVOS. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA NESSE PONTO. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE, PREVISTA NO ART. 65, INCISO I , DO CPB. PENA REDIMENSIONADA PARA 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. PENA FINAL QUE CONTINUA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE DA MENORIDADE. PENA FINAL REDIMENSIONADA. DECISÃO UNÂNIME.1. In casu, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo ou guardar e manter em depósito substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.3. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, ou seja, ainda próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu in casu, uma vez que ele obteve 04 (quatro) circunstâncias desfavoráveis, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.4. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, pois o apelante se dedica à atividade criminosa. A quantidade e a natureza da droga aprendida (pasta base de cocaína) com o acusado exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação.5. Na segunda fase, deve ser reconhecida, de ofício, a circunstância atenuante da menoridade, prevista no art. 65, inciso I, do CPB, com a diminuição da pena em 06 (seis) meses, passando a reprimenda final para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, mantendo o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto, a teor do que dispõe o art. 33, §2º, alínea ?b?, do CPB. 6. In casu, mesmo com a alteração da pena, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos.7. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Reconhecimento e aplicação, de ofício, da circunstância atenuante da menoridade. Pena final redimensionada.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº: 0003572-80.2017.8.14.0008
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BARCARENA/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTE:
TAYLOR GONÇALVES DE MENEZES
ADVOGADA: ELIZETE MARIA FERNANDES PASTANA RAMOS (OAB/PA Nº 5971)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA DANIEL MENEZES BARROS)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA:
DESEMBARGADORA
MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 04 (QUATRO) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS MOTIVADAS. CULPABILIDADE. MOTIVOS. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA NESSE PONTO. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE, PREVISTA NO ART. 65, INCISO I , DO CPB. PENA REDIMENSIONADA PARA 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. PENA FINAL QUE CONTINUA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA ATENUANTE DA MENORIDADE. PENA FINAL REDIMENSIONADA. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade
trazer consigo
ou
guardar e manter em depósito
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.
2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
3. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, ou seja, ainda próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve 04 (quatro) circunstâncias desfavoráveis, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.
4. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, pois o apelante se dedica à atividade criminosa. A quantidade e a natureza da droga aprendida (pasta base de cocaína) com o acusado exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação.
5. Na segunda fase, deve ser reconhecida, de ofício, a circunstância atenuante da menoridade, prevista no art. 65, inciso I, do CPB, com a diminuição da pena em 06 (seis) meses, passando a reprimenda final para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, mantendo o cumprimento da pena em regime inicial semiaberto, a teor do que dispõe o art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CPB.
6.
In casu
, mesmo com a alteração da pena, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos.
7. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Reconhecimento e aplicação, de ofício, da circunstância atenuante da menoridade. Pena final redimensionada.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, no entanto, de ofício, reconhecer e aplicar a circunstância atenuante da menoridade, prevista no art. 65, inciso I, do CPB, redimensionando a pena final para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 27 de julho de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0003572-80.2017.8.14.0008
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BARCARENA/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTE:
TAYLOR GONÇALVES DE MENEZES
ADVOGADA: ELIZETE MARIA FERNANDES PASTANA RAMOS (OAB/PA Nº 5971)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTOR DE JUSTIÇA DANIEL MENEZES BARROS)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA:

DESEMBARGADORA

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Taylor Gonçalves de Menezes
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
04/02/2019
, às fls. 138/142, pela MMª. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA,
Dra. Bárbara Oliveira Moreira
, que o
condenou
a uma pena de
06 (seis) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo do delito, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(fls. 02/03-v) que, no dia
17/03/2017
, por volta das 23h00m, o denunciado
Taylor Gonçalves de Menezes
cometeu o
crime de tráfico de drogas
, em razão de
trazer consigo
10 (dez) purucas de substância entorpecente da espécie vulgarmente conhecida como ¿cocaína¿ e de
guardar e manter em depósito
61 (sessenta e um) papelotes de pasta-base de cocaína e 100 (cem) purucas de substância de entorpecente da espécie vulgarmente conhecida como cocaína,
drogas em que, pelas circunstâncias, se destinavam ao comércio ilícito
, fato ocorrido na
Rua Gabriel Furtado
, esquina da
Rua Doze de Outubro
, próximo ao
Bar do Pacato
, no bairro da Pedreira, na comarca de Barcarena.

Na data e hora acima mencionados, uma guarnição da Polícia composta pelos policiais militares
Helder Carlos Silva Leal
,
Camilo Gabriel dos Santos Ferreira
e
Edinaldo dos Passos Bittencourt
estavam realizando
ronda ostensiva
e ao se aproximarem da
Rua Gabriel Furtado

avistaram um grupo de pessoas, em atitude suspeita
, e, portanto, decidiram abordá-las. Durante a
revista pessoal
realizada no acusado Taylor foi encontrada em seu poder
10 (dez) purucas de cocaína
. Em ato contínuo, em virtude do lugar da abordagem ser conhecido como local de ocorrência intensiva de tráfico ilícito de entorpecentes, os policiais passaram a diligenciar às proximidades, tendo sido
encontrado dentro de uma residência 61 (sessenta e um) papelotes de pasta base de cocaína e 100 (cem) purucas de cocaína
. No local onde a droga estava armazenada, foi encontrado um
cartão de visita da unidade prisional feminino
registrado em nome de
JHON GONÇALVES MENEZES
, o qual é irmão do aqui denunciado, mas conseguiu fugir antes da chegada dos policiais militares.

Em
razões recursais
(fls. 143/146), a defesa sustenta que,
não há nos autos qualquer prova concreta e inquestionável para sustentar uma condenação
, devendo o apelante ser
absolvido
, por
insuficiência de provas
à sua condenação e em observância ao
princípio do

in dubio pro reo
. Caso não seja absolvido, pelo
princípio da eventualidade
, que seja acolhida a tese de
desclassificação do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o delito de uso de entorpecente
, previsto no art. 28 da mesma lei.

Caso se entenda pela condenação do apelante, requer seja
reformada a dosimetria
,
impondo-se a redução da pena-base para o mínimo legal
, com a devida
aplicação do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
, analisando as circunstâncias pessoais favoráveis, além da
conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos
, posto que preenche todos os requisitos.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(fls. 170/172), o Promotor de Justiça rebateu todos os argumentos levantados nas razões recursais pela defesa, pugnando pelo
improvimento
do apelo, tendo em conta a prova produzida no caderno processual e que a aplicação da pena foi baseada nas informações contidas nos autos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos (parecer de fls. 178/182).

É o relatório. À douta revisão da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.
MÉRITO
:

1. Da reforma da sentença condenatória. Da absolvição por insuficiência de provas. Princípio do
in dubio pro reo
. Condição de usuário. Desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas ou a
desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para o delito de uso (consumo próprio)
, tendo o acusado comprovado sua
condição de usuário
.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

A alegação de
insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes
, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 06/07), pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(fls. 08), o qual atesta a
apreensão ¿171 (cento e setenta e um) papelotes de substância entorpecente, provavelmente pasta base de cocaína¿,
pelo
Laudo de Constatação Provisório
(fls. 09), pelo
Auto de Prisão em Flagrante
(fls. 10/15) e pela
Perícia de Análise de Droga de Abuso - Definitivo
(fls. 118), a qual concluiu
¿
POSITIVO
para a substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por
COCAÍNA
¿
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação do réu.

A testemunha
Camilo Gabriel dos Santos Ferreira
,
policial militar
, relatou em
juízo
(mídia de fls. 122):
¿que o réu foi abordado e com o mesmo foi encontrado uma quantidade de drogas; que também foi encontrada uma sacola perto do réu com pasta base de cocaína com aproximadamente 60 purucas; que na casa foi encontrado em cima do guarda-roupa mais droga; que acha que a pessoa que estava na casa fugiu; que o dono da casa era irmão do réu; que o irmão também já foi preso por drogas¿
.

Já a testemunha
Helder Carlos Silva Leal
, também
policial militar
, afirmou em
juízo
(mídia de fls. 122):
¿que encontrou o réu com outras pessoas; que realizaram a abordagem; que com o réu foi encontrado 10 (dez) papelotes; que fizeram busca ao redor, por ser um local conhecido como ponto de venda de drogas, e foi encontrado mais entorpecente; que escutaram um barulho em uma residência próxima, que viram pessoas correndo, fugindo e entraram; que fizeram a busca na casa e foi encontrado mais droga em cima do guarda-roupa; que a droga que estava com Taylor estava toda dividida, pronta para comercialização¿
.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório.

Cumpre salientar que, os
depoimentos dos policiais militares
que participaram da abordagem, da revista e da prisão do acusado foram uníssonos ao afirmar que
o acusado foi revistado e em seu poder foi encontrada certa quantidade de substância entorpecente ilícita
. Sendo assim, as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são
seguras
e
consistentes
, conforme revelam os autos.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº11.343/2006, na modalidade
trazer consigo
e
guardar ou manter em depósito
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das
circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
.

Com efeito,
a alegada condição do apelante de usuário não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância
, além disso, haviam
171 (cento e setenta e uma) embalagens em parte de saco plástico transparente
, envolta em parte de linha de algodão na cor preta, contendo
substância pastosa de coloração amarelada
, pesando juntamente com as embalagens
226,5g
.

Convém destacar, por oportuno, que, a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre
traficante
e
usuário
. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso. Dessa forma, a doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a
natureza da substância apreendida
, a
quantidade
, o
local
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, a
conduta
e os
antecedentes
do agente. Foi isso que aconteceu no caso em tela.

Apesar de o apelante negar que estivesse vendendo a droga ilícita, tal assertiva não afasta sua culpabilidade e em nada lhe aproveita, restando inteiramente comprovado nos autos a prática do ilícito, seja de forma eventual ou permanente,
não havendo lugar para a desclassificação requerida
.

2. Da dosimetria. Da redução da pena-base ao mínimo legal.

Quanto à fixação da pena-base, o apelante requer a reforma da pena fixada, tendo em vista que o juízo sentenciante a fixou
acima do mínimo legal
.

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pela juíza.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no
exercício discricionário de sua função jurisdicional
, estabelecer, conforme seja
necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime
, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
, a
personalidade do agente
, os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
, bem como o
comportamento da vítima
- o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade. Como se vê:
¿A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O
Código Penal
não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete precipuamente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.¿
(STF, RHC 116175/DF, Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 18/06/2013).

Na verdade, quando procedeu à
individualização da pena
, o juízo
a quo
fez uma
avaliação concreta e personalizada das circunstâncias judiciais, incluindo os aspectos fáticos da ocorrência delituosa
, a justificar a estipulação da pena no patamar em que foi fixada na sentença, ou seja,
um pouco acima do mínimo legal
.

Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
), tendo o juízo fixado a
pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, ou seja,
ainda próxima ao mínimo legal
, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, militam contra o recorrente
circunstâncias favoráveis e desfavoráveis
, as quais foram justificadas, de forma clara e precisa,
só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante
, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve
04 (quatro) circunstâncias desfavoráveis
(
culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime
), razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Portanto, em restando
circunstância judicial desfavorável
ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio,
verbis
:
TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Dessa forma, havendo a
presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente
, o que, por si só,
é suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal
, a teor do que estabelece a
Súmula nº 23 do TJPA:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal¿.

3. Da aplicação da redução prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Pugna a defesa pela
redução da reprimenda penal imposta
, por
incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, haja vista
não existir provas de que o acusado se dedica a atividades criminosas
e
nem integra organização criminosa
.

Segundo a defesa do apelante, a magistrada sentenciante não aplicou a
redução da pena disposta no art. 33, §4°, da Lei nº 11.343/2006
, o que é um verdadeiro absurdo, tendo em vista que
o apelante preenche os requisitos para tanto
.

O referido dispositivo legal assim dispõe:
§4
º
Nos delitos definidos no
caput
e no §1
o
deste artigo, as penas poderão ser
reduzidas de um sexto a dois terços
,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)
.

Ora,
não merece ser acolhido o pleito em questão
.

A sentença vergastada, na parte que nos interessa,
já que a própria magistrada recusou essa aplicação
, encontra-se assim redigida (fls. 139):
¿(...). Esclareço que essa diminuição serve apenas para aquelas pessoas sem envolvimento com o tráfico e que se viram por qualquer circunstância envolvida nessa condição, que não é o caso telado, pois em nenhum momento comprovou qual atividade lícita exerce, o que ratifica que vivia da prática do comércio de drogas. (...)¿
.

A meu ver, também descabe a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, pois,
a quantidade e a natureza da droga aprendida (pasta base de cocaína) com o acusado exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa
, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação.

Dessa forma, vê-se que agiu com boa técnica o juízo
a quo
nesse ponto, pois verificou que
o apelante não faz jus a aplicação da causa de diminuição de pena
,
havendo provas nos autos de que o acusado se dedica a atividade criminosa
.

4. Da análise da pena aplicada na sentença. Reconhecimento, de ofício, da circunstância atenuante da menoridade (art. 65, inciso I, do CPB). Pena que deve ser redimensionada.

Correta a aplicação da pena-base fixada ao apelante, qual seja,
06 (seis) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, no entanto, observa-se que, na segunda fase da dosimetria,
deve ser aplicada, de ofício, a circunstância atenuante da menoridade
, prevista no art. 65, inciso I, do CPB, visto que
o apelante Taylor Gonçalves de Menezes possuía 18 (dezoito) anos na data do fato (17/03/2017), tendo em vista que nasceu em 19/04/1998
, conforme cópia da
Carteira de Identidade
acostada às fls. 38 dos autos.

Sendo assim,
procedo a nova dosimetria da pena
.

Na primeira fase de aplicação da pena, mantenho a pena-base fixada na sentença condenatória em
06 (seis) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do crime, pelos motivos já expostos no decorrer deste voto.

Na segunda fase,
inexistindo circunstâncias agravantes
,
reconheço, de ofício, a incidência da circunstância atenuante da menoridade
, prevista no art. 65, inciso I, do CPB, razão pela qual a
diminuo em 06 (seis) meses
, passando a pena intermediária para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, mantendo o cumprimento da pena em
regime inicial semiaberto
, a teor do que dispõe o art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CPB, pena esta que torno
definitiva
na terceira fase, pela
inexistência de causas de aumento e diminuição de pena
.

5. Da conversão da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Por derradeiro, mesmo com a alteração da pena,
incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB, sendo
a pena superior a 04 (quatro) anos
, conforme assim dispõe:
¿As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I-
aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo¿
.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento, no entanto, de ofício, reconheço e aplico a circunstância atenuante da menoridade
, prevista no art. 65, inciso I, do CPB,
redimensionando a pena final para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do delito, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, tudo de acordo com os termos alhures transcritos.

Comunique-se ao Juízo da Vara das Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo este proceder com as atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao réu, nos termos da
Resolução nº 113/2010 do CNJ
, alterada pela
Resolução nº 237/2016 do CNJ
.

É o voto.

Belém/PA, 27 de julho de 2020.
Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora